Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716274-55.2025.8.07.0000 PACIENTE: VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA, RICARDO SILVA NAVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal de Brasília e, como ilegal, a condenação do paciente como incurso no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, artigo 1o, caput, e §1o, I e II, da Lei n. 9.613/98 e artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa (ação penal n. 0708770-05.2019.8.07.0001). Os impetrantes (Dr. Ricardo Silva Naves e Dr. Antônio Higino de Oliveira) teceram comentários sobre o mérito dos fatos e informaram que a sentença foi injusta, pois absolveu os seguintes corréus: Paulo Roberto Melo Ribeiro, Laryssa Nayara Campos Guerra Salvino, Cristian de Bastos Martins e Geyson de Oliveira Dutra, com a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, contudo, condenou o ora paciente. Salientou que a fundamentação adotada pela sentença do Juízo de 1o Grau deve ser adotada em relação ao paciente, por força do art. 580 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a absolvição e, por conseguinte, a suspensão da execução definitiva da pena do paciente. É o relatório. Decido. Cumpre salientar que, embora os impetrantes tenham indicado como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, a sentença condenatória de ID 71170951 foi objeto de recurso de apelação, julgado por esta 2a Turma Criminal, nos autos da ApCrim 0708770-05.2019.8.07.0001, nos termos do acórdão n. 1663716, em que atuei como revisor do eminente relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, assim ementado: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ESTELIONATO CONSUMADO (SETE VEZES) E ESTELIONATO TENTADO (TRINTA E NOVE VEZES). AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA INTERNET. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. 10 (DEZ) APELANTES, DOS QUAIS 09 (NOVE) FORAM CONDENADOS. PRELIMINARES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RESSARCIMENTO NO CRIME DE ESTELIONATO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. TENTATIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL FORMULADO PELO COLABORADOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. APELANTE ABSOLVIDA. BENS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DA QUARTA APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Constatando-se que o trabalho paralelo das duas delegacias especializadas implicou no pedido de autorização judicial de afastamento de sigilo de dados temáticos em juízo diverso daquele onde foi requerida a interceptação telefônica, não se vislumbra incompetência do Juízo que decretou a quebra do sigilo telemático, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade. 2. Não é necessária a transcrição integral dos diálogos captados no curso da interceptação telefônica, uma vez que a Lei no 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Além disso, a realização de perícia de confronto de voz não é exigida para a validade da prova obtida por meio de interceptação telefônica. 3. O acesso aos diálogos interceptados não se confunde com a exposição de tais diálogos em audiência, tendo em vista que não há qualquer previsão legal para abertura dos áudios em audiência a fim de que sejam confrontados e reconhecidos pelos réus. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na espécie, o magistrado que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória não se encontrava em exercício no Juízo na data em que o processo foi concluso para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 5. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 6. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. 7. Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório comprova a existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, destinada à prática de crimes de estelionato, visando à aquisição fraudulenta de produtos comercializados pela internet, especialmente por meio do sítio eletrônico Mercado Livre (Mercado Pago). Os depoimentos dos policiais, respaldados principalmente pelos Autos de Apreensão dos bens e documentos encontrados nos imóveis dos réus, pelas cópias dos e-mails fraudulentos encaminhados para as empresas vítimas, pelas planilhas apresentadas pelo Mercado Livre, pela colaboração premiada de um dos investigados e pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente elucidaram a estrutura da organização criminosa voltada à prática do delito de estelionato, sendo destacado que todos atuavam em uma organização maior em relação aos grupos menores, pois as operações tinham várias etapas. 8. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, pois devidamente comprovado que a organização criminosa integrada pelos apelantes, após a aquisição fraudulenta de uma quantidade enorme de mercadorias através de transações fraudulentas, ocultava ou dissimulava a origem de tais mercadorias, bem como a origem dos bens e valores obtidos com a venda dos produtos, através de: criação e utilização de empresas “de fachada”, onde eram recebidos, ocultados e, muitas vezes, vendidos os bens adquiridos ilicitamente; aquisição de bens móveis, principalmente veículos, e de imóveis, em nome dos próprios acusados ou em nome de “laranjas”; ocultação nas próprias residências ou nas empresas “de fachada” de somas em dinheiro e mercadorias adquiridas ilicitamente; transferências de valores entre contas e aplicações financeiras; e compra e venda de “bitcoins”. 9. Não se acolhe o pleito absolutório quanto ao crime de estelionato em face da inexistência do prejuízo suportado pelas vítimas, tendo em vista que, no referido delito, o momento próprio para a avaliação da diminuição patrimonial da vítima é o da sua consumação, sendo irrelevante eventual ressarcimento ou recuperação dos bens. 10. A ausência de pagamento de alguns boletos fraudulentos enviados pelos agentes não autoriza a conclusão de que não houve o início da execução dos crimes, uma vez que, nesses casos, o crime de estelionato não se consumou por circunstâncias alheais à vontade dos agentes, configurando a tentativa. 11. Correta a aplicação do instituto da continuidade delitiva em relação aos crimes de estelionato, uma vez que os delitos foram praticados com a utilização do mesmo meio fraudulento, qual seja, interceptação dos boletos originais e envio de e-mails às empresas vítimas, em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução, não havendo qualquer dúvida da existência de um planejamento unitário para a prática de tais delitos, sendo que, a partir do envio do primeiro boleto fraudulento, os envios subsequentes foram enviados em continuação ao primeiro. 12. O artigo 4o da Lei n.o 12.850/2013, aplicável à espécie, além de prever a concessão de perdão judicial, também dispõe sobre a possibilidade de redução de pena e substituição por restritivas de direitos, em razão de colaboração judicial. No caso em apreço, não se mostra possível a aplicação do perdão judicial, pois, em atenção aos critérios estabelecidos na legislação especial, tais como circunstâncias e gravidade do fato criminoso, bem como eficácia da colaboração, não é possível vislumbrar que a colaboração do oitavo apelante tenha sido suficiente para elucidar completamente a atuação da organização criminosa, tampouco de recuperar, de forma efetiva, os valores e bens decorrentes da atividade ilícita. 13. Deve ser indeferido o pedido de restituição de bens formulado pela quarta apelante, mantendo-se o perdimento dos bens, pois, embora a ré tenha sido absolvida por insuficiência de provas quanto à sua efetiva participação na organização criminosa, o contexto de apreensão dos bens demonstra que eram provenientes do crime de lavagem de dinheiro. 14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provimento do recurso da 4a apelante, mantendo-se a decisão que determinou o perdimento dos bens apreendidos a ela vinculados, apesar de sua absolvição, e parcial provimento dos recursos dos demais apelantes para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa); do artigo 1o, caput, e §1o, incisos I e II, da Lei n.o 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por 7 (sete) vezes, e do artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de estelionato), por 39 (trinta e nove) vezes, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, e: a) reduzir a pena do 1o apelante de 47 (quarenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa para 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; b) reduzir as penas dos 2o, 3a, 5o, 7o, 9a e 10o apelantes de 46 (quarenta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; c) reduzir a pena do 6o apelante de 53 (cinquenta e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa para 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; e d) reduzir a pena do 8o apelante de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado à razão de 1/2 (meio) salário mínimo, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (Acórdão 1663716, 0708770-05.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.) A condenação já foi objeto de recurso especial e extraordinário pelos Tribunais Superiores e transitou em julgado, em 13-novembro-2024 (conforme carta de guia, no processo de origem). A ordem, portanto, não deve ser admitida, haja vista que a autoridade coatora é, em tese, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, prolator do acórdão definitivo que manteve, por unanimidade, a condenação do paciente. Nos termos do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, esta Corte não tem competência para analisar seus próprios atos, em sede de “habeas corpus”, sendo competente para decidir a questão o Superior Tribunal de Justiça. Ainda, tratando-se de decisão transitada em julgado, eventuais questionamentos podem ser agitados em Revisão Criminal, se o caso. No mesmo sentido, confiram-se precedentes do STF e deste TJDFT: COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Estando o habeas corpus a versar sobre matéria decidida pelo Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. (HC 89867, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 09-03-2007 PP-00043 EMENT VOL-02267-03 PP-00417). 1. Os pedidos formulados no habeas corpus consistem em alegações de ilegalidade supostamente ocorridas em ação penal, na qual foi proferida sentença condenatória mantida em sede de apelação e transitada em julgado. 2. Não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 3. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1151932, 07215389720188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos nossos). HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Impetração de Habeas Corpus em face de sentença condenatória que foi mantida, inclusive por acórdão da Segunda Turma Criminal. 2. Julgamentos de Segundas Instâncias substituem as sentenças de primeiro grau. Em outras palavras, o acórdão da 2a. Turma Criminal do TJDFT substituiu a sentença do juiz do conhecimento. Dessa forma, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo o Impetrante, querendo, dirigir seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1340317, 07131804120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Destarte, a matéria suscitada no presente “habeas corpus”, tratada no recurso de apelação transitado em julgado, não pode ser reanalisada pelo próprio Tribunal prolator da decisão, porquanto além de incompetente, é inadmissível a utilização deste instrumento como substitutivo da via própria, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator